Tribunal: TJMT
Processo: 1027829-03.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027829-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RAI MOURA DE ARAUJO - CPF: 060.492.741-00 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 1027829-03.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

RAI MOURA DE ARAUJO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA -

DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES -

PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – INDENIZAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima que registra o acidente, o boletim de ocorrência e o laudo pericial são provas do nexo de causalidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar R$ 4.725,00 acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do acidente, além das custas e honorários fixados em R$ 1.200,00 (art. 85, §8º do CPC), na proporção de 40% para a parte ré e 60% para a parte autora, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

A apelante argumenta pela improcedência da lide por ausência de nexo de causalidade em razão de que os documentos acostados nos autos não são aptos para demonstrar a ocorrência do acidente e a correlação entre ele e as lesões, isto porque o Boletim de Ocorrência foi produzido dias após o acidente e o autor somente procurou atendimento médico 10 dias depois.

Assinala que o pedido autoral é carente de provas “
não só da efetiva ocorrência do acidente de trânsito, mas também o é em virtude da inexistência de qualquer menção até mesmo de uma consulta médica em decorrência do sinistro noticiado nos autos
”. Acrescenta que a documentação anexada é insuficiente para demonstrar as lesões sofridas.

Diz que o BO traz informações unilaterais e controvertidas e que por isso não está presente o nexo causal.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Sem contrarrazões (id. 29171455).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Argui a apelante pela ausência de
nexo de causalidade, sustentando que os documentos acostados nos autos não são aptos para demonstrar a ocorrência do acidente e a correlação entre ele e as lesões, isto porque o Boletim de Ocorrência foi produzido dias após o acidente e o autor somente procurou atendimento médico 10 dias depois.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

" Art . 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

O autor anexou certidão de ocorrência (id. 29166927) que demonstra que o acidente foi em 13/05/2018 e ainda trouxe documentos médicos que atestam o atendimento no dia 23/05/2018, com alta hospitalar no dia seguinte, se referindo a luxação acrômio clavicular grau III.

E mais, a perícia médica realizada em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez daí advinda (id. 29166927).

Cumpre ressaltar que o BO é prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outros meios de mostrar a veracidade das afirmações, como na hipótese desta lide.

Importante destacar que o perito foi claro ao afirmar que a fratura é compatível com o acidente descrito.

Logo, é evidente a relação de causa e efeito e a demonstração da ocorrência do acidente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – CERTIDÃO DE ATENDIMENTO DO SAMU CONTENDO A DESCRIÇÃO DO FATO E A INDICAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CONDIZENTE COM O HISTÓRICO CLÍNICO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atestam que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 8º para a fase de conhecimento.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé, quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
(Ap 167247/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017)

Como visto, não procedem as argumentações da apelante.

Por fim, em observância ao art. 85, §11 do CPC, altero a verba honorária fixada anteriormente para R$ 1.300,00.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro os honorários de R$ 1.200,00 para R$ 1.300,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020